Tribunal: TJMT
Processo: 1005904-37.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR RANZULI - CPF: 274.416.601-49 (REPRESENTANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que declarou a inexistência de débitos e julgou improcedente o pedido de danos morais,
mantida em sede recursal.

3.

Ausência de variação de consumo, após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrente, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

4.

Ausência de omissão ou contradição, e sim, inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria.

5.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI E LAUDO DO IPEN APRESENTADO. PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. CONSUMO QUE SE MANTEVE ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. TOI ANULADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se mais de 01 (um) ano do fato, o que torna inviável o pedido, tendo a recorrente informado aos autos que, já fez as alterações que entendia pertinente na unidade consumidora, portanto, impossível a realização de perícia.

2. Trata-se de ação anulatória de débito, no valor de
R$ 4.558,97 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos)
, UC nº 6/2068322-3, com pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor (tampa traseira perfurada, elemento inoperante na L1).

3. Anexado TOI nº 694228, sem assinatura do autor, sendo anotado apenas que “o Sr. Jair autorizou a equipe executar o serviço. O mesmo se ausentou do local”, e laudo do IPEN reprovando o medidor.

4. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que não houve variação de consumo, após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrente, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

5. Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade do TOI ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

6.
Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva
. Recurso da reclamada não provido.

7. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, não tendo o autor comprovado os danos que alega ter sofrido, não ocorrendo suspensão de energia, tampouco, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, situação reconhecida pelo Juízo de origem, razão pela qual a sentença não comporta reforma. Recurso da parte reclamante improvido.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

10. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

É como voto.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante omissão e contradição ao não apreciar os documentos anexos aos autos que comprovam a irregularidade existente na Unidade Consumidora e a notificação e ciência do Embargado dos atos praticados pela Embargante, e que o Embargado não quis acompanhar vistoria ausentando-se do local,

Advém que, o anexado TOI nº 694228, sem assinatura do autor, consta apenas anotação que “o Sr. Jair autorizou a equipe executar o serviço. O mesmo se ausentou do local”, e laudo do IPEN reprovando o medidor

Contudo, pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que não houve variação de consumo, após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrente, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021